Tribunal: STF
Processo: RE 1339009
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 206):



    “REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO AGREGADO. ACUMULAÇÃO DA VPNI PREVISTA NO ART. 62-A DA LEI Nº 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO Nº 1.545/2002 DO TCU. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA FÉ. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA PLAUSÍVEL SOBRE A INTERPRETAÇÃO, VALIDADE OU INCIDÊNCIA DA NORMA INFRINGIDA. 



    1. A controvérsia cinge-se em saber se a impetrante tem direito à incorporação da VPNI (vantagem pessoal nominalmente identificada) prevista no artigo 62-A da Lei nº 8.112/90 em seus proventos de aposentadoria, levando-se em conta a orientação firmada pelo Tribunal de Contas da União na Decisão nº 1.545/2002, na qual restou consignado que o instituto da agregação é incompatível com o pagamento da vantagem denominada “quintos”.



    2. De acordo com a Decisão nº 1.545/2002, proferida pelo Plenário do Tribunal de Contas da União - TCU, publicada em 26/11/2002, “a partir da Lei 10.470/2002 todos os servidores agregados cuja remuneração ou provento é equiparado aos DAS níveis 1 a 6, passaram a fazer jus à parcela única, estipulada pela Lei, acrescida da gratificação adicional de tempo de serviço e da vantagem prevista no inciso III do art. 184 da Lei n° 1.711/52, caso o servidor tenha observado os requisitos para aposentação integral na vigência do antigo estatuto ou do art. 250 da Lei 8.112/90” (item 8.2.3).



    3. A decisão do TCU, no item 8.2.4, expressamente assegurou que, para evitar diminuição da remuneração do servidor, eventuais diferenças a menor apuradas na nova forma de remuneração prevista pela Lei nº 9.030/95 e pela Lei nº 10.470/2002 deveriam ser pagas a título de vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI).



    4. In casu, da análise dos contracheques da impetrante, referente ao período de março de 2003 a setembro de 2013, constata-se que esta recebia seus proventos na condição de agregada ao Cargo Comissionado de Padrão DAS 02, bem como: (i) anuênio, (ii) vantagem prevista no artigo 184, inciso II, da Lei nº 1.711/52; (iii) rubrica 16171 denominada "Dec. Judicial Trans Jug"; (iv) VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/90; (v) e VPNI decorrente de diferenças a menor apuradas na nova forma de remuneração prevista pela Lei 9.030/95 e pela Lei 10.470/2002, de acordo com o entendimento exarado pelo TCU na decisão nº 1545/2002.



    5. A rubrica VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/90 foi paga à impetrante de maneira indevida, razão pela qual agiu acertadamente a Administração ao suprimir a referida vantagem dos seus proventos de aposentadoria. A retirada dos proventos da impetrante da VPNI prevista pelo artigo 62-A da Lei nº 8.112/90 não lhe acarretou prejuízo, uma vez que esta passou a receber automaticamente outro tipo de vantagem pessoal, sendo certo, ainda, que não poderia a servidora receber os dois tipos de vantagens (VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/90 e VPNI do item 8.2.4 da decisão nº 1.545/2002 do TCU) por absoluta falta de amparo legal.



    6. No que condiz à devolução dos valores recebidos pela impetrante, há que se ressaltar que a existência de boa-fé do servidor público ou pensionista não é capaz de, por si só, tornar indevida a restituição de valores ao Erário Público, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Mandado de Segurança nº 25.641-9/DF, no sentido de que a restituição de valores aos cofres públicos é indevida quando verificada a presença concomitante: (i) de boa-fé do servidor; (ii) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; (iii) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; (iv) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração Pública.



    7. Na presente hipótese, a servidora aposentada não deve ressarcir ao erário os valores indevidamente pagos, uma vez que não influenciou no recebimento das vantagens, atuando de boa-fé, sendo certo, ainda, que a própria Divisão de Gestão de Pessoas do Ministério da Saúde, em carta endereçada à impetrante, datada de 19/08/2013, lhe comunicou que, muito embora fosse cessado o pagamento da VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/90, não seria cabível a realização de cobrança a título de reposição ao erário, com referência, inclusive, à decisão do STF no Mandado de Segurança nº 25.641-9/DF, informação esta que foi corroborada em 29/10/2013, pelo Ofício nº 01961/2013 da Divisão de Gestão Administrativa do Ministério da Saúde.



    8. Deve ser dado parcial provimento à remessa necessária, apenas para declarar indevido o recebimento pela impetrante da VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/90 em seus proventos de aposentadoria.



    9. Dado parcial provimento à Remessa Necessária.”



    Opostos Embargos de Declaração por MARILIA MAFALDA DE PAULA MARINHO (Doc. 209), foram desprovidos (Doc. 221).



    No RE (Doc. 232), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 37, XV, da Constituição, pois o recebimento das verbas pagas referentes à VPNI do art. 62-A da Lei 8.112/1990 foi concedido por ato administrativo válido há pelo menos 10 (dez) anos, e a VPNI foi incorporado ao seu salário desde 2003. Todavia, o acórdão recorrido declarou o ato administrativo nulo e, em consequência, indevido o recebimento das verbas pagas em seus proventos de aposentadoria, afastando a aplicação do art. 54 da Lei 9.784/1999, que impede a extinção do aludido pagamento fora do quinquênio legal, e desconsiderando que a supressão do pagamento do benefício acarretará decesso remuneratório. 



    Em contrarrazões (Doc. 239), a União arguiu a ausência de repercussão geral da matéria recursal, a incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF, e a necessidade de reexame de provas. No mérito, requer o desprovimento do apelo extremo.



    Inicialmente, o RE foi inadmitido, aos fundamentos de não haver violação direta à CF, tratar-se de matéria infraconstitucional, além de encontrar óbice na Súmula 279/STF (Doc. 249). 



    Embora essa decisão tenha sido impugnada por meio de Agravo (Doc. 257), manteve-se a inadmissibilidade do recurso, com a remessa dos autos às instâncias superiores (Doc. 279).



    Recebido o processo no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 1.238.338), determinou-se a devolução dos autos para observância do procedimento previsto no artigo 1.030, III, do CPC, quanto aos Temas 41 e 445 da repercussão geral (Doc. 7).



    Na sequência, a Vice-Presidência do TRF 2ª Região ordenou o sobrestamento do RE até a publicação do acórdão a ser proferido no RE 636.553-RG, Tema 445.



    Com o julgamento do precedente vinculante, a Vice-Presidência do TRF 2ª Região determinou o encaminhamento do autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação, em face do RE 636.553-RG, Tema 445 da repercussão geral: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” (Doc. 293).



    O Tribunal de origem, no entanto, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 314):



    PROCESSUAL CIVIL. RETORNO DOS AUTOS A FIM DE POSSIBILITAR EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO AGREGADO. ACUMULAÇÃO DA VPNI PREVISTA NO ART. 62-A DA LEI Nº 8.112/90. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO Nº 1.545/2002 DO TCU. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO EFETUADO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 



    1 – A Vice-Presidência deste Tribunal, com base nos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, após o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 636.553/RS, determinou o retorno dos autos a esta Quinta Turma Especializada, a fim de possibilitar eventual juízo de retratação. 



    2 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, em 19/02/2020, estabeleceu a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.



    3 – Cinge-se a controvérsia em verificar se a impetrante possuiria direito à incorporação da VPNI (vantagem pessoal nominalmente identificada) prevista no artigo 62-A, da Lei nº 8.112/90, em seus proventos de aposentadoria, haja vista a orientação firmada pelo Tribunal de Contas da União por intermédio da Decisão nº 1.545/2002, na qual restou consignado que o instituto da agregação é incompatível com o pagamento da vantagem denominada “quintos”. 



    4 – O magistrado sentenciante concedeu a segurança, “para determinar à autoridade impetrada a manutenção do pagamento mensal da rubrica 82107 (VPNI ART. 62-A, LEI Nº 8.112/90 – AP) da impetrante, desobrigando, por consequência, a devolução de qualquer quantia referente ao recebimento dessa verba pela demandante”. 



    5 – Esta Quinta Turma Especializada deu parcial provimento à remessa necessária, apenas para declarar indevido o recebimento pela impetrante da VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/90 em seus proventos de aposentadoria. De acordo com os itens 8.2.3 e 8.2.6 da Decisão nº 1.545/2002 do Tribunal de Contas da União, a rubrica VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/90 foi paga à impetrante de maneira indevida, uma vez que esta passou a receber automaticamente outro tipo de vantagem pessoal (VPNI do item 8.2.4 da Decisão nº 1.545/2002 do TCU). Por essa razão, a Administração suprimiu a vantagem em comento dos proventos de aposentadoria da impetrante. 



    6 – Verifica-se, pois, que o acórdão trata de matéria distinta da firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 636.553/RS (Tema 445). Isso porque o precedente do Pretório Excelso trata da hipótese específica de sujeição dos Tribunais de Contas ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. 



    7 – No caso vertente, não se discute eventual demora do TCU para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, nos termos do artigo 71, Inciso III, da Constituição da República. Trata-se, na verdade, da análise sobre o direito da servidora, aposentada desde 21/05/1982, à incorporação da VPNI (vantagem pessoal nominalmente identificada) prevista no artigo 62-A, da Lei nº 8.112/90, em seus proventos de aposentadoria, tendo em vista a orientação firmada pelo Tribunal de Contas da União por intermédio da Decisão nº 1.545/2002, na qual restou consignado que o instituto da agregação é incompatível com o pagamento da vantagem denominada “quintos”.



     8 - O julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, não constitui objeto da presente demanda, uma vez que o caso vertente trata da anulação promovida pela Administração Pública de rubrica (VPNI) paga nos proventos de aposentadoria da servidora, por meio de regular processo administrativo em que foram garantidos o contraditório e a ampla defesa. Não há, portanto, necessidade de qualquer complementação do julgado.



     9 – Manutenção do acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária.”



    Em consequência, o Recurso Extraordinário foi admitido na instância de origem (Doc. 326).



    É o relatório. Decido. 



     



    Efetivamente, não é o caso de aplicação do entendimento assentado no RE 636.553-Rg, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 445 da repercussão geral.



    Nesse precedente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: 



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”



    A propósito, veja-se a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso.” (RE 636553, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 26/5/2020) 



     



    Na hipótese vertente, a controvérsia não consiste no julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão pelo Tribunal de Contas, como bem esclareceu o Tribunal de origem, ao afastar o Tema 445 e manter o acordão recorrido.



    Por esclarecedores, vejamos os seguintes trechos do voto condutor do aresto proferido por ocasião do juízo negativo de retratação (fls. 2-6, Doc. 313):



    “Já na hipótese dos autos, cinge-se a controvérsia em verificar se a impetrante possuiria direito à incorporação da VPNI (vantagem pessoal nominalmente identificada) prevista no artigo 62-A, da Lei nº 8.112/90, em seus proventos de aposentadoria, haja vista a orientação firmada pelo Tribunal de Contas da União por intermédio da Decisão nº 1.545/2002, na qual restou consignado que o instituto da agregação é incompatível com o pagamento da vantagem denominada “quintos”. 



    A impetrante MARILIA MAFALDA DE PAULA MARINHO aposentou-se, voluntariamente, do Ministério da Saúde em 21/05/1982, com agregação a cargo de Direção e Assessoramento Superior, na forma do artigo 176, inciso II, da Lei nº 1.711/52, com proventos correspondentes ao cargo em comissão de Diretor do Departamento de Modernização Administrativa - DAS 02, acrescidos do valor de 45% (quarenta e cinco por cento) de representação mensal, com base no artigo 180, inciso II, da Lei nº 1.711/52, com redação dada pela Lei nº 6.732/79. 



    Posteriormente, no ano de 2012, a Auditoria da Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), em observância ao disposto na Decisão nº 1.545/2002, do TCU, no sentido de que o instituto da agregação é incompatível com o pagamento da vantagem pessoal denominada “quintos”, orientou o Núcleo Estadual no Rio de Janeiro, por meio do Ofício nº 559 AUDIR/SRH/MP, a excluir dos proventos de aposentadoria da impetrante a rubrica “82107 VPNI ART. 65-A LEI 8112/90”.



    Diante disso, autuou-se, em 06/09/2012, o processo administrativo SIPAR nº 25001.056676/2012-11, quando foi concedida à impetrante a oportunidade de se manifestar, em consonância com a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. A impetrante, à época, apresentou defesa, requerendo a reconsideração da decisão que determinou a supressão da referida vantagem pessoal. 



    A Administração Pública, por meio do Serviço de Pessoal Inativo do Ministério da Saúde, decidiu excluir dos proventos de aposentadoria da impetrante a rubrica “82107 VPNI ART. 62-A LEI 8112/90”, o que ocorreu a partir da competência de setembro de 2013. 



    O magistrado sentenciante concedeu a segurança, “para determinar à autoridade impetrada a manutenção do pagamento mensal da rubrica 82107 (VPNI ART. 62-A, LEI Nº 8.112/90 – AP) da impetrante, desobrigando, por consequência, a devolução de qualquer quantia referente ao recebimento dessa verba pela demandante”, sob os argumentos abaixo colacionados: 



    “(...) De fato, a impetrante está aposentada há mais de trinta anos. Não me parece razoável, que passada mais de uma década da edição da Lei nº 9.784/99, a autoridade coatora resolva aplicar a Decisão nº 1.542/2002 do Tribunal de Contas da União para excluir a rubrica 82107 – VPNI-ART.62-A, LEI 8112/90 - dos proventos da demandante. Em se tratando de parcela já incorporada ao provento da servidora inativa, não pode a demandada, a pretexto de dar cumprimento à decisão da Corte de Contas, excluir a referida verba, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica, enquanto subprincípio do Estado de Direito, e da confiança, que deve alicerçar as relações jurídicas entre Administração e administrados. (...)” 



    Esta Quinta Turma Especializada deu parcial provimento à remessa necessária, apenas para declarar indevido o recebimento pela impetrante da VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/90 em seus proventos de aposentadoria. 



    Isso porque, in casu, da análise dos contracheques da impetrante, relativos ao período de março de 2003 a setembro de 2013, verifica-se o recebimento de seus proventos na condição de agregada ao Cargo Comissionado de Padrão DAS 02, bem como: (i) anuênio, (ii) vantagem prevista no artigo 184, inciso II, da Lei nº 1.711/52; (iii) rubrica 16171 denominada "Dec. Judicial Trans Jug"; (iv) VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/90; (v) e VPNI decorrente de diferenças a menor apuradas na nova forma de remuneração prevista pela Lei 9.030/95 e pela Lei 10.470/2002, de acordo com o entendimento exarado pelo TCU na Decisão nº 1.545/2002. 



    Contudo, de acordo com os itens 8.2.3[1] e 8.2.6[2] da Decisão nº 1.545/2002 do Tribunal de Contas da União, a rubrica VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/90 foi paga à impetrante de maneira indevida, uma vez que esta passou a receber automaticamente outro tipo de vantagem pessoal (VPNI do item 8.2.4[3] da Decisão nº 1.545/2002 do TCU). Por essa razão, a Administração suprimiu a vantagem em comento dos proventos de aposentadoria da impetrante. 



    Concluiu-se, assim, que a retirada dos proventos da impetrante da VPNI prevista pelo artigo 62-A da Lei nº 8.112/90 não lhe acarretou prejuízo, pois, conforme já exposto, a VPNI do item 8.2.4 da Decisão nº 1.545/2002 do TCU passou a ser paga automaticamente, sendo certo que não poderia a servidora receber, concomitantemente, os dois tipos de vantagens (VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/90 e VPNI do item 8.2.4 da Decisão nº 1.545/2002 do TCU) por falta de amparo legal. 



    No acórdão proferido por esta Quinta Turma Especializada, restou assentado, ainda, que “a decadência administrativa somente se aplica em relação aos atos anuláveis, e não aos nulos. Isto porque não se poderia admitir que a Administração fosse tolhida de seu dever de rever atos eivados de ilegalidade, conforme determina o artigo 114 da Lei nº 8.112/90, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da moralidade e da legalidade. Sendo assim, não é possível o reconhecimento da decadência no caso de recebimento de vantagem indevida pela impetrante”. 



    Verifica-se, pois, que o referido acórdão trata de matéria distinta da firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 636.553/RS (Tema 445). Isso porque o precedente do Pretório Excelso trata da hipótese específica de sujeição dos Tribunais de Contas ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, tendo em vista o entendimento majoritário no âmbito da Suprema Corte no sentido de que a concessão de aposentadoria ou pensão constituiria ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. 



    Já no caso vertente, não se discute eventual demora do TCU para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, nos termos do artigo 71, Inciso III, da Constituição da República[4] . Trata-se, na verdade, da análise sobre o direito da servidora, aposentada desde 21/05/1982, à incorporação da VPNI (vantagem pessoal nominalmente identificada) prevista no artigo 62-A, da Lei nº 8.112/90, em seus proventos de aposentadoria, tendo em vista a orientação firmada pelo Tribunal de Contas da União por intermédio da Decisão nº 1.545/2002, na qual restou consignado que o instituto da agregação é incompatível com o pagamento da vantagem denominada “quintos”. 



    Esclareça-se, por oportuno, que em já havendo ato jurídico perfeito, isto é, já julgado e devidamente registrado pelo Tribunal de Contas, a posterior anulação de ato de aposentadoria pelo próprio Tribunal de Contas, “após decorrido um extenso lapso temporal e criada situação de estabilidade jurídica para o administrado, deve ser precedida de processo administrativo com plena participação dos interessados, assegurados o contraditório e a ampla defesa”, tratando-se de hipótese diversa daquela julgada pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário 636.553 / RS (Tema 445). 



    Confira-se, a propósito, excerto do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do Recurso Extraordinário 636.553 / RS (Tema 445): 



    (…)



    Quanto à diferenciação entre a hipótese dos autos, qual seja, em que a Administração Pública determinou o corte de rubrica (VPNI) da aposentadoria da servidora em virtude de posicionamento adotado pelo Tribunal de Contas, daquela tratada no aludido Recurso Extraordinário (Tema 445), cumpre destacar, ainda, excerto do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro Alexandre de Moraes, in verbis:



    (...) 



    Conclui-se, pois, que o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas, não constitui objeto da presente demanda, uma vez que o caso vertente trata da anulação promovida pela Administração Pública de rubrica (VPNI) paga nos proventos de aposentadoria da servidora, por meio de regular processo administrativo em que foram garantidos o contraditório e a ampla defesa. Não há, portanto, necessidade de qualquer complementação do julgado.



    Ante o exposto, voto no sentido da manutenção do acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária.“ (grifos no original)



    Como se vê, o acórdão recorrido deu parcial provimento à remessa necessária, apenas para declarar indevido o recebimento pela impetrante, ora recorrente, da VPNI do artigo 62-A da Lei nº 8.112/1990 em seus proventos de aposentadoria tendo em vista que, conforme a orientação firmada pelo Tribunal de Contas da União na Decisão 1.545/2002, a servidora não poderia receber os dois tipos de vantagens (VPNI do artigo 62-A da Lei 8.112/90, e VPNI do item 8.2.4 da decisão nº 1.545/2002 do TCU), além do que essa verba foi substituída automaticamente por outro tipo de vantagem pessoal, não acarretando assim qualquer prejuízo para servidora aposentada. 



    Consignou, ainda, que a anulação promovida pela Administração Pública de rubrica (VPNI) paga nos proventos de aposentadoria da servidora se deu por meio de regular processo administrativo em que foram garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    Por fim, decidiu que não há que se falar em ressarcimento ao erário dos valores indevidamente pagos, uma vez que a servidora atuou de boa-fé.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, vejam-se precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Serviço Social do Comércio (SESC). Regras sobre licitações e contratos. Regulamentação própria. Resolução nº 1.102/01. Irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Aplicação de multa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1069092 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 12/9/2018)”



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (ARE 847714 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/6/2015)”



    Por fim, o aresto combatido está em consonância com o Tema 41 da repercussão geral (RE 563965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA), no qual se debateu acerca do direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração, tendo sido fixada a seguinte tese: “I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos; II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente